Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003238-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (EMBARGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.163.356/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADO
:
VINICIUS PEREIRA MULLER

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
. O acórdão manteve a incidência de correção monetária sobre o valor da causa a partir do ajuizamento da ação e
determinou,
de ofício, que os juros de mora incidissem apenas a partir do trânsito em julgado da condenação. O embargante alegou omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência e à análise da tese de enriquecimento ilícito da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da tese
de
enriquecimento ilícito e da aplicação dos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de embargos de declaração.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

__________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face do acórdão (ID. 277982861 – Autos de Origem no 0006632-15.2007.8.11.0002), proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito
Privado, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
, oriunda da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

Referida decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora embargante, mantendo a incidência da correção monetária sobre o valor da causa da ação principal, a
partir da data do seu ajuizamento, e determinando, de ofício, que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da con
denação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão e contradição
, por deixar de apreciar fundamentos relevantes acerca da suposta ocorrência de
enriquecimento ilícito
da parte adversa, além de alegar
erro na base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, que, segundo defende, deveriam incidir sobre o valor originário da causa, e não sobre
o valor atualizado.

A parte embargada deixou transcorrer o prazo sem que fosse apresentada contrarrazões aos embargos de declaração.

O recurso foi interposto tempestivamen
te (ID. 280084364
), com regular representação e sem necessidade de preparo adicional, nos termos do art. 1.023, §1o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADO
:
VINICIUS PEREIRA MULLER

V
OTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que
se trata

de embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face do acórdão (ID. 277982861 – Autos de Origem no 0006632-15.2007.8.11.0002), proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito
Privado, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
, oriunda da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que a decisão embargada não teria analisado os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários advocatícios, e teria incorrido em contradição ao acolher parcialmente a impugnação quanto ao termo inicial dos juros de mora, mas manter o cálculo dos honorários com base no valor atualizado da causa.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 180822692 –
autos de origem PJE 0006632-15.2007.8.11.0002
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que deixou de acolher a impugnação/exceção do devedor, mantendo a correção monetária sobre o valor da causa da ação principal, a partir da data do seu ajuizamento.

Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a decisão transitada em julgado condenou a Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, sustenta que não se pode atualizar o valor total da causa para posteriormente calcular os 10%, pois isso causaria enriquecimento ilícito em favor da parte agravada, conforme o artigo 85, §2o do CPC.

Alega que o valor da causa era de R$ 79.225,05, e 10% desse valor corresponde a R$ 7.622,50. Corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros e consectários do art. 523 do CPC, o montante seria de R$ 26.495,55, inferior à quantia de
R$ 81.013,02 apresentada
pelo
excepto
para bloqueio.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos
, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam
configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

A controversa cinge quanto forma de atualização dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença.

Sobre a matéria, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos:

1o)
com base no valor da condenação;

2o)
não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou

3o)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (
REsp
1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019).

A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o art. 85, § 2o, do CPC, veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

Sob essas premissas, não vislumbro, a priori, a existência de probabilidade do direito que sustente a presente pretensão recursal no sentido de que “não se pode atualizar o valor total da causa para posteriormente verificar o montante de 10%”.

Ausente
a
probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

Pelo exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela recursal postulado pelo agravante.”

A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o
art
. 85, § 2o, do CPC, veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatórios sucumbências devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 § 2o DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do
art
. 85 § 2o do CPC, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas
excepcionalmente
, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016361-
92.2023.8.11 .
0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência do STJ - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -, tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14 /STJ).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes. Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após.
(
...
) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso
-,
tendo
sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958 .633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 04/06/2019;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.639.252/RJ,
Rel
. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 29/09/2017;
AgRg
no
AREsp
2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária
incida
a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte,
merece
ele
reparo
, no ponto, a fim de que a base de
calculo
dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo. V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo
a
tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba
advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ,
AgInt
no
REsp
1.326 .731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1617589 MS 2019/0337113-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”
.

O
decisum
enfrentou
expressamente
os argumentos centrais do agravante, com destaque para o fundamento de que, conforme a
Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça
,
“
arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”,
sendo este entendimento reiterado pela jurisprudência desta Corte Estadual.

O acórdão também
acolheu,

de ofício
, parte da tese do próprio agravante ao reconhecer que os
juros moratórios
deveriam incidir
a partir do trânsito em julgado
, e não da distribuição da ação, demonstrando análise cuidadosa dos elementos dos autos e aplicação do direito vigente.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor da decisão embargada, que, sobre a matéria em discussão, foi clara e explícita, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a decisão teria incorrido em omissão ao não aplicar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, ressalta-se que a questão da base de cálculo dos honorários foi devidamente analisada.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS
PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da
matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025